Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de requerimento[1] formulado por Adeilton Dias Soares almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação[2] que interpusera em desafio à sentença[3] que resolvera os embargos do devedor[4] que aviara em face da execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor pelo Condomínio Rural Residencial RK. O provimento singular rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo embargante, e, no mérito, rechaçara o pedido, sob o prisma de que, a despeito da alegada inexistência dos elementos necessários à sua constituição, fora reconhecido o título executivo extrajudicial consubstanciado no artigo 784, inciso X, do CPC[5]. Como corolário dessa resolução, debitara-lhe o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais foram fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Como suporte da pretensão, alegara, em suma, os mesmos argumentos apresentados na exordial dos embargos, concernentes à ausência dos requisitos necessários para configuração do título executivo, deixando a execução que lhe é movida desguarnecida de lastro. Repisara a aventada irregularidade na constituição do condomínio, reverberando estar qualificado como uma associação de moradores. Reiterara sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda executória, porquanto não exarara manifestação de vontade concernente ao seu ingresso na associação, aliado ao fato de que as cobranças remontam a março de 2020 e somente adquirira a unidade que titulariza em julho de 2022. Argumentara, ainda, que sequer usufrui dos serviços que teriam originado o débito, porquanto a unidade imobiliária de sua titularidade localiza-se na área externa do condomínio. Alegara que as contribuições prestadas às associações de moradores não são consideradas títulos executivos extrajudiciais, mormente na hipótese em que a convenção deixa de apresentar assinatura de dois terços dos membros do loteamento e tampouco dispõe de registro no cartório competente. Pontuara, nesse sentido, que resta evidente a probabilidade de seu direito, tendo em vista o entendimento afeto ao Tema 492 do STF. Sustentara, alfim, a imperiosidade de haver a suspensão imediata da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0716443-29.2022.8.07.0006), enquanto pendente de análise pelo órgão revisor a relevante questão jurídica suscitada em sede de apelo, aduzindo a subsistência de risco de dano grave ou de difícil reparação, caso seja mantido o curso do processo, face à iminência da penhora e encaminhamento à hasta pública da unidade da qual germinara o débito, configurando, assim, a presença dos requisitos estampados no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Cuida-se de requerimento formulado por Adeilton Dias Soares almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que resolvera os embargos do devedor que aviara em face da execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor pelo Condomínio Rural Residencial RK. O provimento singular rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo embargante e, no mérito, rechaçara o pedido, sob o prisma de que, a despeito da alegada inexistência dos elementos necessários à sua constituição, fora reconhecido o título executivo extrajudicial consubstanciado no artigo 784, inciso X, do CPC. Como corolário dessa resolução, debitara-lhe o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais foram fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Do aduzido afere-se que o pedido sob exame circunscreve-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera o requerente em desafio à sentença que rejeitara os embargos que opusera à execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo Condomínio Rural Residencial R.K, refutando a preliminar de ilegitimidade passiva que deduzira e reconhecendo a higidez do título executivo extrajudicial consubstanciado em crédito referente às contribuições condominiais previstas em convenção. Alinhado o objeto do pedido incidental aviado nesta sede, assinalo que, consoante o preconizado no artigo 1.012, §3o, do estatuto processual, que remetera ao órgão revisor a competência para apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação desprovida legalmente desse atributo, e de conformidade com o artigo 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, conheço do pedido. Consignada essa ressalva, deve ser observado que vige na regulação procedimental a regra segundo a qual a apelação interposta em face da sentença que julga improcedentes embargos do devedor está municiada ordinariamente do efeito meramente devolutivo. É o que se infere do disposto no artigo 1.012 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;” Contudo, com o advento do novo estatuto processual, caso a apelação não seja dotada do efeito suspensivo legal, a parte poderá formular pedido de atribuição do duplo efeito ao recurso, por intermédio de requerimento que deverá ser dirigido ao tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar o apelo; ou ao relator, se já distribuída a apelação, consoante previsão inserta no art. 1.012, § 3o, do novel estatuto legal, que assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” Estabelecidos esses parâmetros e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pelo requerente quanto às questões que foram enfrentadas no provimento monocrático que rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, rechaçara as teses que deduzira visando ser alforriado do débito exequendo, julgando improcedentes os embargos que formulara, se vislumbra a relevância dos fundamentos esposados no recurso de apelação que deduzira, enquanto pressuposto apto a relevar a disposição expressa no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, que assim preceitua: “Art. 1.012 (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia de sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Com efeito, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva que suscitara o peticionante, afere-se que a simples condição de titular dos direitos possessórios detidos sobre imóvel inserido no perímetro do condomínio[6] torna-o obrigado a satisfazer as despesas condominiais geradas pelo imóvel, inclusive aquelas geradas em momento anterior à aquisição dos direitos sobre o bem. Como é consabido, as taxas condominiais detêm a natureza de obrigação 'propter rem', germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, consoante preconizado pelo art. 1.345 do Código Civil. Sob essa realidade, cabe ao condômino, - seja ele o possuidor direto ou indireto do imóvel -, responder pelo pagamento das respectivas obrigações, não se afigurando provida de relevância a tese que formulara no sentido de que não ostentaria legitimidade para a composição subjetiva da lide executiva, porquanto titular da unidade que gerara as parcelas que integram o objeto do executivo. Outrossim, conquanto tenha o requerente alegado que o imóvel de sua titularidade estaria localizado em ambiente externo à área abrangida pelo condomínio, emerge dos elementos coligidos aos fólios que sua residência encontra-se compreendida pelo condomínio embargado, o que se evidencia mediante cotejo da individualização do seu domicílio, a saber, “Condomínio Rural e Residencial RK, localizado a DF 440, KM 2, Região dos Lagos, Conjunto Antares, Quadra “H”, Casa 04, Sobradinho-DF, CEP:73252- 200”[7]. Ou seja, sobeja, no momento, a ilação de que, efetivamente, usufrui dos serviços ofertados pelo condomínio, pois a fração de sua titularidade está inserta no perímetro do condomínio, e a infimação dessa apreensão demanda revolvimento do acervo probatório, o que é inviável nesta sede. De outra parte, conquanto inquestionável que efetivamente o requerido não se assemelha ao condomínio edilício, porquanto situado em zona rural, consoante indicado em sua própria denominação, inexoravelmente está volvido a gerir as áreas comuns derivadas do parcelamento rural levado a efeito e fomentar serviços destinados a beneficiar aos possuidores das unidades que o integram, conforme se afere do estampado em sua convenção[8]. Trata-se, pois, de entidade assemelhada ao condomínio horizontal. A despeito de não se tratar de condomínio formalmente constituído, o fato é que fomenta serviços a todos os detentores de direitos sobre as unidades que o integram, irradiando, em princípio, a obrigação de todos concorrerem para a manutenção da entidade e custeio dos serviços que desenvolve. O vínculo estabelecido entre os detentores ou possuidores de imóveis situados em loteamentos rurais e os condomínios regulares ou irregulares deles originários irradia diversas e substanciosas implicações jurídicas. O fato de o embargado, como associação de moradores ou condomínio de fato, situar-se em zona não urbana não obsta que se transmude em instrumento de fomento de serviços e de viabilização dos loteamentos por consubstanciarem fórmula de agregação e representação dos interesses dos adquirentes das frações que o integram. O vínculo estabelecido entre os possuidores/proprietários de imóveis situados em loteamentos rurais e os condomínios deles originários irradia diversas e substanciosas implicações jurídicas. O fato de o embargado, condomínio de fato, ter sido criado à margem das exigências legais não obsta que se transmudem em instrumento de fomento de serviços e de viabilização dos loteamentos por consubstanciarem fórmula de agregação e representação dos interesses dos adquirentes das frações que os integram. Contudo, abstraída, como ressalvada, qualquer examinação exaustiva das teses defendidas, e não obstante o exposto na sentença, o fato é que se está no ambiente de embargos do devedor, ou seja, a pretensão de cobrança deduzida pelo embargado fora aviada em ambiente executivo. Sob essa premissa é que se afigura razoável a agregação de efeito suspensivo ao recurso até que a exigibilidade das prestações que integram o objeto do executivo seja prescrutrada, não sob a égide da obrigação do peticionante suportá-las com base nas teses firmas pelo STF (Tema 492) e pelo STJ (Tema 882), mas sob a ótica do disposto no artigo 784, inciso X, do CPC. O embargado optara por formular a pretensão de cobrança que deduzira sob a forma executiva, e, não estando constituído formalmente, a viabilidade de enquadramento da opção em aludido preceptivo se torna controvertida, conferindo relevância à argumentação desenvolvida pelo requerente, não, frise-se, sob o prisma da sua obrigação de concorrer para o custeio da entidade e dos serviços que fomenta, mas sob a perspectiva da viabilidade de o condomínio irregular demandar a realização das parcelas estabelecidas em ambiente executivo. Conforme o prescrito em aludido dispositivo, induz, em princípio, que somente autoriza a perseguição das taxas condominiais aprovadas em assembleia em se tratando de condomínio regularmente constituído. Como se está no ambiente de condomínio rural constituído à margem das exigências legais, o enquadramento da postulação em aludido permissivo deve ser objeto de perscrutação por ocasião da resolução do apelo deduzido pelo peticionante. Essa apreensão confere relevância à argumentação desenvolvida, legitimando que o apelo que formulara o peticionante seja agregado de efeito suspensivo, inclusive porque o seguimento do executivo, agregado ao fato de que sua paralisação não irradia danos irreparáveis ou de difícil ou improvável reparação ao embargado, porquanto, acaso desprovido o recurso, a unidade que gerara as parcelas perseguidas será passível de expropriação, em contrapartida, viabiliza a ultimação de atos expropriatórios enquanto o inconformismo está em trânsito. Os pressupostos exigidos pelo legislador, portanto, se fazem presentes para o desiderato almejado, pois sobeja a relevância dum dos argumentos desenvolvidos pelo apelante, conferindo plausibilidade à postulação reformatória, subsistindo, em contrapartida, o risco de o seguimento do executivo irradiar efeitos lesivos, que, a seu turno, não se divisam com a paralisação dos atos executórios (CPC, art. 1.012, §4o). Com fundamento nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, acolho o pedido incidental deduzido, agregando efeito suspensivo ao apelo formulado pelo requerente. Comunique-se à eminente juíza prolatora da sentença. Quanto ao mais, operada a preclusão ou dispensado o prazo recursal, tornem os autos conclusos de imediato, para inserção do processo em pauta de julgamento para resolução do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição ID 55760022, fls. 314/355. [2] Apelação ID 55160246, fls. 243/283. [3] Sentença ID 55160245, fls. 236/241. [4] Petição Inicial ID 55160093, fls. 04/45. [5] CPC. Art. 784. São títulos executivos extrajudicias: (...) X – o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovados em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. [6] - ID Num. 145298222 (fls. 15/19), Execução de Título Extrajudicial no 0716443-29.2022.8.07.0006. [7] - ID Num. 55160093, p. 04 (fl. 01), Embargos do Devedor no 0704549-22.2023.8.07.0006. [8] - ID Num. 145298229 (fls. 34/42), Execução de Título Extrajudicial no 0716443-29.2022.8.07.0006.